Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-42.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO. RÉPLICA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 5o da Portaria GC 160, de 11/10/2017, deste eg. TJDFT, a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006.
2. Independente de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, via Diário de Justiça, a expedição eletrônica da r. sentença é suficiente para considerar o ato de intimação como realizado.
3. Inexistindo prejuízo, não há motivo para declarar a nulidade (inteligência do artigo 282, §2o, do CPC/15).
4. O artigo 437 do CPC/15 prevê que “O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação”.
5. Uma vez que a Autora não rebateu a prova documental no momento oportuno, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, não prospera a alegação de que o magistrado teria se equivocado na análise das provas.
6. Comprovada a inadimplência da beneficiária do plano de saúde e a efetiva notificação (artigo 13, inciso II do parágrafo único, da Lei no 9.656/98), não há que falar em abusividade no cancelamento unilateral do contrato, e, via de consequência, em condenação da Ré em danos morais.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.